Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGANTE), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 919, §1º, DO CPC – DISPENSA DE GARANTIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007101-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Em suma, a embargante aponta que: o acórdão embargado, embora tenha dado parcial provimento ao recurso para excepcionar a exigência de garantia da execução como requisito para a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos à execução, não teria apreciado o pedido de concessão da justiça gratuita formulado no agravo de instrumento; a parte agravante atravessa crise econômico-financeira, mas não apresentou fundamentação acerca das razões pelas quais o pedido de assistência judiciária gratuita não foi deferido; a ausência de manifestação quanto ao pleito configura omissão relevante a ser suprida mediante os aclaratórios, com fundamento no inciso II do artigo 1.022 do CPC e no artigo 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Pede que os embargos sejam acolhidos para que seja analisado, de forma fundamentada, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme sustentado no recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 919, §1º, DO CPC – DISPENSA DE GARANTIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a mitigação da exigência de garantia da execução prevista no art. 919, §1º, do CPC, quando a parte executada encontra-se em regime de recuperação judicial, em razão da incompatibilidade dessa exigência com o regime jurídico especial disciplinado pela Lei nº 11.101/2005, notadamente diante das limitações impostas pelo art. 6º, III, e §7º-A, c/c o art. 49, §5º, da referida norma.

Nessa hipótese, a prestação de garantia configura constrição incompatível com o juízo universal da recuperação, inviabilizando a imposição dessa exigência como condição para o recebimento dos embargos com efeito suspensivo.

Ainda que a interpretação literal do art. 919, §1º, do CPC condicione o efeito suspensivo à existência de garantia da execução, a aplicação sistemática e finalística das normas autoriza a dispensa, sobretudo diante de comprovada hipossuficiência e do regime especial de proteção patrimonial conferido à empresa em recuperação judicial. Julgados do STJ e de tribunais estaduais admitem a flexibilização da regra em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a exigência de garantia da execução como condição à concessão de efeito suspensivo aos embargos, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reanálise da liminar, considerando superado este entrave processual.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Ademais, não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, isso porque, conforme se extrai dos autos do recurso, a parte recorrente foi expressamente intimada para que comprovasse os pressupostos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que poderia apresentar documentação apta a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, sendo que, todavia, quedou-se inerte quanto à juntada de qualquer elemento probatório neste sentido.

Além disso, em manifesta opção processual, a embargante promoveu o regular recolhimento das custas recursais, conduta esta que, além de incompatível com o pedido de gratuidade, revela comportamento contraditório e faz presumir o desinteresse no prosseguimento do pleito, caracterizando verdadeira desistência tácita da benesse.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025